Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709709-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA. AGRAVADO: ROBERTO ARAUJO LACERDA DECISÃO TH BUSCHINELLI E CIA LTDA interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão da MM. Juíza do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF, que, nos autos do processo 0706410-82.2019.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, no qual é executado, indeferiu o pedido de liberação de valor penhorado por intermédio do sistema BACENJUD, haja vista a sua insignificância. Aduz o agravante que o bloqueio on line resultou na penhora do valor de R$ 93,56 (noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), valor irrisório frente à quantia exequenda de R$ 2.266,39 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), devendo, pois, ser liberado uma vez que é insuficiente para suprir os gastos processuais, nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil. Há pedido de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Todavia, não se afigura evidente a inequívoca insignificância do valor bloqueado, mormente tratando-se de processo em tramitação no Juizado Especial, em que, em regra, as partes estão dispensadas do pagamento de custas, taxas ou despesas. Observe-se que nos Juizados Especiais, o princípio da economia processual tem outra conotação também relacionada a estimular o acesso a todos os cidadãos, para além da complexidade da causa ou do valor perseguido, corporificado no barateamento de custos aos litigantes com a economia de despesas para que nenhuma violação do direito seja desprezada. Admitir como insignificante o valor bloqueado de R$ 93,56 (noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) vai de encontro ao espírito dos Juizados Especiais que busca dar efetividade jurisdicional a toda e qualquer violação por menor que pareça. A finalidade do art. 836 do CPC é evitar que o credor tenha que arcar com custos elevados em casos de penhora de bem de diminuto valor, cuja alienação se revelará inútil para o processo executivo, o que não se coaduna com a penhora on line via sistema BACENJUD, uma vez que nesta modalidade inexistem gastos como avaliação do bem, publicação de editais, dentre outros, também incompatíveis com os Juizados Especiais. De outro vértice, inexiste dispositivo legal que permita a liberação de valor bloqueado pelo fato de ser irrisório em razão do valor total da dívida por representar menos de 5% (cinco por cento) de todo o montante. O valor encontrado na conta bancária do agravante, ainda que relativamente pequeno, poderá vir a complementar outra quantia porventura encontrada por outros meios. Também não restou demonstrado nenhum óbice à penhora, como a natureza de verba alimentar ou qualquer outro elencado no art. 833 do Código de Processo Civil. Dito isso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida. Defiro a gratuidade em razão da recuperação judicial informada. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito